Tribunal: TJBA
Processo: 8054429-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054429-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: ACBV CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento, para restabelecer decisão que reconheceu a ilegalidade de retenções contratuais e determinou o depósito judicial do valor de R$ 2.080.914,57, mantendo-se a realização da Assembleia Geral de Credores.

2. No acórdão embargado, assentou-se a ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto à decisão que reconheceu a ilegalidade das retenções, vedando sua posterior revogação pelo juízo de origem, em prestígio à segurança jurídica.

3. A embargante alegou erro material, sustentando premissas fáticas equivocadas quanto ao objeto de agravo de instrumento anterior e à inexistência de irresignação em primeiro grau, bem como omissão quanto à superveniência de fatos novos e ao reconhecimento de matéria de ordem pública (incompetência).

4. A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto às premissas fáticas relativas ao objeto de agravo anterior e à existência de irresignação da embargante em primeiro grau; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada alteração do quadro fático e ao reconhecimento de matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão
pro judicato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

7. A simples discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequada a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

8. Ademais, é evidente que a oposição de embargos de declaração em primeiro grau, rejeitados sem efeitos infringentes, não tem o condão nem de alterar a decisão embargada nem de afastar a preclusão da decisão embargada, permanecendo hígida a conclusão quanto à preclusão
pro judicato
, e denotando o propósito de oposição de embargos de declaração nitidamente indevidos.

9. A alegação de superveniência de fatos novos ou de reconhecimento de matéria de ordem pública de incompetência não se amolda à situação concreta, inexistindo omissão no acórdão, que enfrentou expressamente a impossibilidade de revisão de decisão preclusa há mais de cinco anos sob o argumento de “melhor reflexão”.

10. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inviável afastar a preclusão pro judicato, sob alegação de erro material, fatos novos ou matéria de ordem pública, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera rediscussão de mérito”.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.022;

- CPC, art. 502;

- CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054429-23.2024.8.05.0000, sendo parte embargante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e parte embargada TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.